Tribunal: TJMT
Processo: 0012811-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012811-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 468.921.251-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AVALIAÇÃO INVIABILIZADA – RÉU REVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA CURADORA ESPECIAL – DISPENSA DO PREPARO INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça”
(AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC). Para obter esse benefício é necessária a comprovação da incapacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pede o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que é representado nos autos pela Defensoria Pública.

Contrarrazões no ID. n. 129312705.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o apelante, cuja citação foi determinada por edital em virtude de estar em local incerto e não sabido, e
ante a sua revelia a Defensoria Pública atuou como curadora especial.

Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e o apelante condenado a arcar com as despesas processuais e a verba honorária de 10% do valor da causa.

Pugna pelo benefício da justiça gratuita sob o argumento de que é representado nos autos pela Defensoria Pública.

Ocorre que o exercício da curadoria especial por essa instituição se deu
em virtude da modalidade da citação (por edital)
; por conseguinte,

não gera a presunção de hipossuficiência da parte revel para autorizar a concessão da gratuidade.

Aliás, evidentemente nem sequer foi possível avaliar a sua situação financeira.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3.
Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça.
De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 978.895/SP e AgRg no AREsp 718.539/RJ.

Todavia, o STJ definiu nos Embargos de Divergência em Agravo no REsp n. 978.895-SP que fica dispensado o preparo do Recurso em que a Defensoria Pública atua como curadora especial (Informativo n. 0641, de 01/03/2019). Confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de divergência providos.
(EAREsp 978.895/SP, relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgamento em 18/12/2018, DJe de 04/02/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atribuído à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022